Tribunal: TJSP
Processo: 1032220-96.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1032220-96.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é embargante MARLENE PASCOALINA MIGUEL VARGAS, são
embargados LUIZ ALBERTO SANSÃO, MARCO ANTÔNIO SOFIA e JOÃO
VALDECIR FERNANDES.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032220-96.2016.8.26.0576/50000 -Voto no 10.398
2
Embargos de Declaração Cível no 1032220-96.2016.8.26.0576/50000
Embargante: Marlene Pascoalina Miguel Vargas
Embargdos: Luiz Alberto Sansão, Marco Antônio Sofia e João Valdecir
Fernandes
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 10.398
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Omissões
inocorrentes – Embargos com objetivo de modificação do
julgado e prequestionamento - Descabimento – Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração por meio dos
quais quer a embargante ver supridas omissões que entende existir
no acórdão embargado. Sustenta que o acórdão negou vigência
ao art. 889, II, do CPC, já que a embargante é coproprietária do
imóvel em questão, não possui dívidas, não foi parte no processo
0015210-18.2000.8.26.0576.
É o relatório.
Cuida-se de embargos declaratórios com a finalidade
de alteração do julgado e de prequestionamento.
No tocante ao prequestionamento, a Egrégia Quarta
Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou no
sentido de que “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da
norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e
apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min. Fontes De Alencar, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela embargante: “O prequestionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032220-96.2016.8.26.0576/50000 -Voto no 10.398
3
para o RE não reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da
norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93,
p. 12.114, 2a col.)
Quanto à citação de artigos de lei, como bem decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça, “O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
É a hipótese.
Nada mais, pois, precisaria ser dito.
Da mesma forma, não há que se falar em omissões na
apreciação da causa.
O v. acórdão embargado declinou expressamente as
razões que levaram ao desprovimento do recurso.
Nada mais, portanto, há a acrescentar.
Manifesta a embargante, inconformismo, o que não
pode ser objeto de embargos de declaração.
Sob o manto de omissões quer a embargante, na
verdade, novo pronunciamento da Turma Julgadora à luz de
argumentos de mérito, o que não se pode admitir.
Daí a rejeição dos embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator